Tribunal: STF
Processo: RE 75294
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-17
Data de publicação: 1973-10-17

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL. A FIXAÇÃO DO VALOR DOS BENS, PARA A CONCRETIZAÇÃO
DO COMANDO ABSTRATO DA LEI, E TAREFA COMETIDA A ADMINISTRAÇÃO.
TAXA DE SERVIÇOS URBANOS.
BASE DE CALCULO, QUE SE NÃO CONFUNDE COM A DE IMPOSTO PREDIAL, POIS,
ENQUANTO A BASE DE CALCULO DO IMPOSTO E O VALOR VENAL, A BASE DA
TAXA E A ÁREA DO IMÓVEL. ARGUIÇÕES TIDAS PELA JUSTIÇA LOCAL COMO
EXCEDENTE DO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
AÇÃO ORDINARIA JA PROPOSTA, QUANTO A TAXA.
RAZÃO A MAIS PARA QUE, NO TOCANTE A ELA, NÃO SE CONCEDA MANDADO DE
SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.